Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-64.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025732-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO GABRIEL DE SOUZA - CPF: 796.842.031-87 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), ALIANCA BRASIL - CLUBE DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS DO BRASIL - CNPJ: 16.657.566/0001-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1025732-64.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Leonardo Gabriel de Souza.

Apelado:
Aliança Brasil – Clube de Assistência e Benefícios do Brasil.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDA E DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO SUSPENSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Revela-se
cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do sinistro, a apólice de seguro havia sido suspensa, em razão da ausência de pagamento do boleto até a data do vencimento.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1025732-64.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Leonardo Gabriel de Souza.

Apelado:
Aliança Brasil – Clube de Assistência e Benefícios do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Leonardo Gabriel de Souza em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perda e dano material e moral que move contra
Aliança Brasil - Clube de Assistência e Benefícios do Brasil,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial p
ara condenar o apelado ao pagamento de indenização a título de dano material no valor de R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais),

suspendendo, contudo, a sua exigibilidade devido ao benefício da justiça gratuita deferido ao autor.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que não há que se falar em julgamento
extra petita
ou pedido impossível, quando se reconhece a negativa de pagamento do prêmio pelo furto de veículo nos moldes do contrato e pagamento do aluguel referente ao carro reserva, o que motivou o pedido de restituição integral dos prejuízos sofridos pelo autor
,
a título de ressarcimento de aluguel de veículo, até a data da sentença.

Em relação ao dano moral, afirma que se apresenta passível de ressarcimento, em razão da demora em cumprir com a obrigação contratual, em razão do furto do veículo.

Firme no seu propósito, requer a reforma integral da r. sentença para
condenar a Seguradora a ressarcir ao apelante o aluguel de carro (carro reserva), até a data da sentença, multiplicando-se a quantidade de dias pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, até a data do efetivo pagamento e subsidiariamente, caso entenda que a situação causaria julgamento
extra petita
, requer seja adequado a condenação ao valor do prêmio a título de ressarcimento pelo furto do veículo previsto na apólice, devidamente corrigido e ainda, que seja condenada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
174041706
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1025732-64.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Leonardo Gabriel de Souza.

Apelado:
Aliança Brasil – Clube de Assistência e Benefícios do Brasil.

V O T O

Cinge-se dos autos que Leonardo Gabriel de Souza propôs ação de
obrigação de fazer c/c perda e dano material e moral
, relatando que por ser representante comercial necessita de um veículo para trabalhar e como não tinha recursos financeiros para aquisição o seu irmão cedeu por um período o veículo
marca/modelo Chevrolet/ONIX 1.0MT LS, cor branca, flex, ano/modelo 2016, placa QBA 8592, que foi utilizado para o desenvolvimento do seu trabalho.

Alega que
é segurado pela
Aliança Brasil – Clube de Assistência e Benefícios do Brasil
, desde a data de 17.03.2017, conforme termo de adesão nº 08659 com vigência por prazo indeterminado, efetuando o pagamento da taxa de adesão no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e comprometendo-se ao pagamento mensal do seguro no valor de R$ 134,90 (cento e trinta e quatro reais e noventa centavos).

Segue aduzindo que no dia 20 de julho de 2017, o referido veículo foi furtado, sendo registrado o Boletim de Ocorrência (n. 2017.241449) e comunicado o fato à ré, que abriu o sinistro (n. 20173833).

Assevera que após a comunicação, recebeu resposta negativa de cobertura, sob a alegação de que não a cobertura foi suspensa porque a parcela foi paga após o seu vencimento.

Afirma que após preencher os formulários e enviar os documentos solicitados foi informado pela apelada que o valor do aluguel do carro reserva era de
no máximo de R$ 70,00 (setenta reais), e ao pesquisar as locadoras em Cuiabá e região o menor valor encontrado pelo autor foi de R$ 90,00 (noventa reais) dia.

Ressalta, ainda, que no dia 01 de agosto de 2017
recebeu correspondência da Aliança Brasil informando que o mesmo não receberia o prêmio do seguro, sob alegação de que o veículo não estava acobertado, na época do evento.

Diante disso, interpôs a presente ação com pedido de
tutela provisória de urgência em caráter antecedente,
para que seja determinado expedição de ofício para as empresas
“Martha Cecília Velez Toro e Doces Gotas de Mel”
, determinando que apresentem
relatório de compras realizadas pelo autor para apuração dos lucros cessantes.

Ainda, requereu na exordial, que seja disponibilizado um veículo reserva, sob pena de desobediência e multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o reembolso do aluguel do veículo no valor de R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais), indenização pela perda de uma chance a título de dano material, obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de uma diária de aluguel de um veículo pelo período de duração do processo e indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00(vinte mil reais).

Após a regular tramitação processual, o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais) a título de dano material. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais),
suspendendo-se, contudo, a sua exigibilidade devido ao benefício da justiça gratuita deferido
(id. 174041702).

Irresignado, o apelante sustenta que o fundamento da inicial no
“item 4.4 – da obrigação de fazer”
, é claro em afirmar que
trata-se obrigação da apelada garantir ao autor um carro reserva e o pagamento do prêmio do seguro, ou seja, apesar de não constar especificamente nos pedidos, se extrai a partir da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas ao longo da petição e devem ser interpretados, como manifestação de vontade, de maneira a tornar o processo efetivo, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
quando se reconhece que houve negativa de pagamento de aluguel de veículo reserva e do pagamento do prêmio pelo furto do veículo, nos moldes do contrato.

Segue afirmando que
não houve sequer depósito em juízo do valor equivalente a quantidade de dias que estava previsto na apólice para o carro reserva e muito menos o pagamento do prêmio equivalente ao valor da tabela FIPE do veículo.

Além disso, afirma que não há que se falar que fora formulado
“pedido impossível”
na inicial, em razão da seguradora sequer depositar em juízo o valor da apólice, sendo, então,
plausível a condenação na restituição do valor do prejuízo do autor, a título de ressarcimento de aluguel de veículo, até a data da sentença, multiplicando-se a quantidade de dias pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), pois assim a restituição integral, estará presente.

Em relação ao dano moral, afirma que
se apresenta passível de ressarcimento, não simplesmente pela negativa, como também pela demora da seguradora em cumprir com sua obrigação contratual, requerendo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização.

De proêmio, verifico que se
denota da relação havida, é a caracterização puramente de um serviço de seguro. A figuração do apelante como beneficiário de programa de proteção veicular, traveste a real situação de destinatário final do seguro veicular oferecido pela Aliança Brasil.

Isso porque, é evidente que a apelada presta serviço de natureza securitária com remuneração correspondente pelo associado, a enquadrando no conceito de fornecedora.

Atento ao contrato de adesão arrolado à inicial, em que pese os termos utilizados no instrumento (id. 174037037), a apelada figura como a fornecedora do seguro e o apelante como destinatário final desse serviço, não havendo empecilho para aplicação do CDC.

Portanto, estão enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, constantes nos art. 2º e 3º, da Lei n. 8.072/90.

No mesmo sentido já decidiu esta e. Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –

ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LUCROS CESSANTES - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC
. (...).
”

(RAC n. 1002593-98.2016.8.11.0015, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022 – destaquei).

Dessa forma, as regras consumeristas se aplicam ao caso e autorizam, inclusive, a inversão do ônus da prova, assim como a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao consumidor.

Portanto, resta indene de dúvidas a análise da celeuma à luz da legislação consumerista.

Pois bem. É incontroverso nos autos que o apelante Leonardo Gabriel de Souza é filiado à Proteção Automotiva, junto a Aliança Brasil desde 17.03.2017, contratando o plano denominado “Proteção Veicular” (id. 174037037).

Também mostra-se incontroverso a ocorrência do furto do veículo indicado para proteção, da marca Chevrolet, modelo ONIX, cor prata, ano 2016, placa QBA8592, Chassi 9BGKR48G0GG268454, objeto do contrato de adesão entabulado entre as partes, conforme boletim de ocorrência n. 2017.241449 (id. 174037029).

Feitas tais considerações, observa-se na hipótese que o vínculo jurídico existente entre as partes consubstanciado no contrato firmado e a ocorrência do sinistro, faz surgir o direito do autor a receber a indenização pretendida.

Consequentemente, incumbe à ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos exatos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que, destaco, não ocorreu neste caso.

Por seu turno, o art. 765, do C. Civil, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração, quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.

In casu
, verifica-se da negativa de pagamento do prêmio previsto na proposta do contrato de adesão, uma vez que foi constatado que não há cobertura técnica, haja vista que a parcela da proteção automotiva com vencimento em 30.06.2017 somente foi paga em 20.07.2017, após o vencimento e após o período de tolerância, conforme previsto no art. 6º, §4º, conforme se depreende do documento id. 174037031 – Pág. 3.

Ocorre que
, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, somente pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada no caso.

O referido entendimento, inclusive, restou sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 616,
in verbis
:
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para
a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”
.

Com efeito, segundo o entendimento jurisprudencial, é abusiva a cláusula número 5 (do vencimento dos valores de mensalidade) no seu art. 6º, §4º do contrato, que aduz que havendo inadimplemento o contrato é suspenso, porquanto considera-se abusiva a cláusula contratual que prevê o cancelamento ou a suspensão do contrato de seguro em razão do inadimplemento do prêmio, sem a prévia constituição em mora do segurado, mediante prévia notificação. (STJ. 4ª Turma. AgRg no AREsp 292.544/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 23/04/2013).

Assim, as justificativas apresentadas pela seguradora não possuem o condão de extirpar o dever de indenizar materialmente o autor, ao passo que após o furto, comunicou a ocorrência à polícia, providenciando a documentação exigida, e mesmo assim, suporta o inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL, POR NÃO CONTER NOME E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES – REJEIÇÃO – SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA – MORTE DO SEGURADO – RECUSA DE PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO QUANTO A RESCISÃO UNILATERAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que o recurso não deve ser conhecido por falta do nome e da qualificação das partes não se aplica ao caso, considerando que estas já estão identificadas no feito com as devidas informações.

Não há que se cogitar de ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente, ainda que de forma sucinta, indica os motivos pelos quais pretendem a revisão da decisão impugnada.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a prévia constituição em mora do segurado, mediante notificação, ônus do qual não se desincumbiu a seguradora, na forma do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Ocorrendo a morte do segurado durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora.

Em que pese o notório aborrecimento causado pela recusa de pagamento do valor pactuado, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a indenização, por se tratar de mero descumprimento contratual não ensejador de danos morais. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. Ausência de prova, no caso concreto.
(RAC n. 1005160-70.2018.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 09.02.22 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA APARÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONTRATO DE CONSÓRCIO COM EXPRESSA PREVISÃO DE SEGURO DE VIDA - NATUREZA PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - DEVER DE QUITAÇÃO CONFIGURADO - INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO - CANCELAMENTO UNILATERAL INVIABILIZADO - NECESSIADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Pela teoria da aparência (art. 34 do CDC) ao consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo.

O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não autoriza o cancelamento unilateral pela administradora de consórcio, especialmente se não há prova de prévia notificação do consorciado. E ocorrendo a morte do segurando durante a vigência do contrato é devida a sua quitação pela seguradora”
. (
RAC n. 0031076-48.2014.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado Rel. Des, Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 08.09.21 - negritei)

In casu
, verifica-se dos documentos juntados aos autos que o autor realizou o pagamento
da mensalidade com vencimento em 30.06.2017 no dia 20.07.2017, ou seja, exatamente no dia que ocorreu o furto,
contudo, não houve notificação por parte da ré, ainda que extrajudicial. Assim, não ocorreu a suspensão ou a resolução do contrato (id. 174037030).

Ou seja, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. (STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018).

Pautado nos princípios consumeristas, incumbia-lhe demonstrar o não cumprimento da exigência para ensejar a cobertura securitária, ônus que não se desincumbiu, nos termos do disposto no art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II do CPC.

Portanto, a r. sentença deve ser reformada nesse ponto, não havendo que se falar em sentença
extra petita
, tendo em vista que foi requerido na inicial pelo autor o pagamento do prêmio do seguro equivalente ao valor da tabela FIPE do veículo que foi anexada aos autos quando da interposição da presente ação, no valor de
R$ 35.084,00 (trinta e cinco mil reais e oitenta e quatro centavos), conforme id. 174037036.

Se dentro dos limites da lide, tendo a parte autora
pedido
indenização por dano moral e material e, por lapso, não constar o pedido de pagamento do prêmio acrescido de juros e correção monetária, a questão é de se considerar a adequação necessária, aproveitando na exordial a parte onde é tratada da
matéria
posta sob apreciação jurisdicional.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, REVOGANDO A LIMINAR CONCEDIDA INICIALMENTE, MAS DETERMINANDO A RETOMADA DA POSSE DOS RÉUS NA ÁREA RURAL OBJETO DA DEMANDA APENAS COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS INTEMPESTIVAMENTE – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
TESE DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CONTESTAÇÃO
– DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DOS RÉUS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONDICIONAMENTO IMPOSTO EM SENTENÇA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA LIDE PARA A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – INVASÃO DE COMPETÊNCIA – 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o pleiteado pelas partes e indeferindo a oitiva de testemunhas arroladas intempestivamente, contudo, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados tanto pelos autores, quanto pelos réus. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na inicial e na contestação a partir de uma análise de todo o seu conteúdo.
(...)”.

(RAC n. 0000222-22.2013.8.11.0101, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.10.2021 - negritei)

Avançando na resolução da celeuma, quanto à indenização em relação aos gastos extras ocasionados pela omissão da seguradora em indenizar o autor pelo furto do veículo, necessitando alugar um automóvel para trabalhar, tenho que a r. sentença não merece reparo.

No caso dos autos, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao condenar a empresa ré no pagamento de R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais) a título de dano material. Isso porque, o magistrado sentenciante fixou o valor baseado na nota fiscal de aluguel do veículo apresentada pelo autor durante o período em que aguardava a definição do pagamento do prêmio (id. 174037035).

Sendo assim, é certo que a finalidade da indenização por dano material no caso em comento é fazer com que o apelado seja ressarcido das despesas extras com o aluguel do veículo à época do sinistro, diante da recusa da ré em assegurar a cobertura securitária.

Quanto ao pedido de
condenação ao pagamento de indenização de lucros cessantes e perda de uma chance, deve existir no processo prova da extensão do dano e o valor deve estar sobejamente demonstrado, o que não ocorreu nos autos.

Para corroborar, peço licença ao MM. Juiz para transcrever trecho de sua decisão, que elucida as indenizações discutidas,
verbis
:

“No caso concreto, verifica-se que, no que tangem os danos materiais, o autor somente fez prova que desembolsou o valor de R$ 692,00 (seiscentos e noventa e dois reais) para alugar um veículo durante o período em que aguardava a definição do pagamento do prêmio por parte da requerida (ID 9524640).

Quanto aos lucros cessantes, somente alegou de forma genérica que deixou de auferir renda devido ao fato de estar sem meio de locomoção, não juntando provas que permitissem a definição do valor, o que impossibilita a condenação. Houve pedido, em sede de tutela de urgência, de expedição de ofícios a 2 (duas) empresas para que informem o valor gasto pelo autor, entretanto, o pleito foi indeferido no ID 10485327, de modo que ficou a cargo do autor tal comprovação.

(...)

Quanto ao pedido de indenização devido à perda de uma chance, o autor também deixou de comprovar o benefício real e futuro que lhe foi frustrado devido a atitude da requerida, o que impede a procedência deste ponto.

(...)

Desta forma, restando comprovado somente o gasto com o aluguel de outro veículo, a condenação da requerida somente a restituição deste é a medida que se impõe.”
(id. 174041702)

Portanto, a r. sentença deve ser mantida também nestes pontos.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral,
mister
constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, é assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais.

Nesse passo, cito o entendimento jurisprudencial
, confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
. (...)”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, 4ª Turma. Rel. Min. Raul Araújo, J. 02.04.19).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual
.”
(RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)
A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

No caso em mesa, o autor não demonstrou que a negativa quanto ao pagamento da indenização tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica a ponto de lhe atingir a honra, a moral ou a integridade psicológica.

Logo, carente a comprovação do dano moral suportado, tendo evidenciado mero aborrecimento, já que não houve maiores repercussões na esfera personalíssima do recorrido, a ponto de afetar o equilíbrio psicológico, não há que se falar em reparação por dano moral, motivo pelo qual a r. sentença merece ser mantida neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para condenar a Aliança Brasil ao pagamento do prêmio no valor d
e 100% (cem por cento) da tabela FIPE, do veículo marca
marca/modelo Chevrolet/ONIX 1.0MT LS, cor branca, flex, ano/modelo 2016, placa QBA 8592
, Renavam 1093454269, correspondente a data da comunicação do sinistro, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC
, mantendo-se integralmente os demais termos da r. sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023